Tribunal: STF
Processo: ADPF 1158
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Por intermédio da Petição STF nº 40.363/2025 (e-doc. 35), o Centro de Luta Pela Livre Orientação Sexual e Identidade de Gênero de Minas Gerais (CELLOS MG) requer sua admissão no presente feito na qualidade de amicus curiae.



    2. A peticionante declara preencher os requisitos legais para se habilitar como amicus curiae e pontua que:



    “Isso pois, conforme documentação anexa, o CELLOS, organização da sociedade civil, atua desde 2001 na defesa de direitos das pessoas LGBTIAPN+, inclusive em áreas “sensíveis”, como saúde, educação e cultura. Trata-se de organização não-governamental, sem fins lucrativos, cujos objetivos se relacionam precipuamente à defesa de direitos relacionados com a temática da presente ação. 



    O CELLOS-MG é uma associação civil sem finalidade lucrativa de defesa dos direitos e interesses de pessoas LGBTI+ no Estado de Minas Gerais, com atuação em todo o Estado há 24 anos, conforme comprovado por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ(Essa documentação está disponível para consulta e verificação), possuindo em seu Estatuto (anexado), artigo 2°, dentre outras, as finalidades de: “(i) promover ações de enfrentamento à violência contra a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, queeers, intersexos, assexuais, pansexuais e pessoas não binárias; (iii) lutar contra toda forma de preconceito, violência, exclusão e discriminação em suas diferentes formas de expressão vividas pelos LGBTI+”, o que atribui à organização, legitimidade para representar, judicial e extrajudicialmente, os interesses dessa minoria LGBTI+ afetada pela norma inconstitucional em questão, já que a restrição imposta por tal lei atinge diretamente os interesses e objetivos institucionais do CELLOS/MG, tornando legítima sua atuação no questionamento da norma.



    A referida lei representa uma violação à dignidade da pessoa humana, ao direito à identidade de gênero, ao direito à educação e ao princípio da igualdade, como demonstrado na Exordial protocolada pela Aliança Nacional LGBTI+ (“ALIANÇA”), fundamentos esses que o CELLOS/MG se propõe a defender em todas suas ações institucionais. 



    A abrangência estadual da entidade reforça sua legitimidade para participar como Amicus Curiae no controle concentrado de constitucionalidade do ato normativo municipal que versa sobre direito de pessoas LGBTI+, nos exatos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tal se comprova na medida em que a entidade atualmente possui 5 projetos de cunho social de abrangência estadual, sendo estes: Se junta, Tear, Formação Política ANTRA, Manual de comunicação e Gira Minas, sendo todos eles financiados mediante emendas parlamentares, conforme exposto no site da organização, por exigência da recente decisão interlocutória proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 854 / Distrito Federal, que obriga que seja feita a publicação dos valores recebidos de emendas por ONGs e demais entidades do terceiro setor (nos anos de 2020 a 2024), em seus sítios na internet.



    Ressalte-se que o Centro de Luta Pela Livre Orientação Sexual e de Gênero CELLOS - MG tem atuado no acompanhamento do movimento nacional LGBTIAPN+ no Brasil. Dentre tais atuações, o CELLOS ingressou como amicus curiae na ADPF. n. 132, que aborda tema semelhante aos presentes autos. 



    No caso ora em análise, a lei inseriu no ordenamento jurídico obrigação negativa, vedando a administração municipal não só de fazer uso, mas também o ensino da linguagem neutra ou não-binária na Educação pública e privada, no âmbito do Município. 



    Assim sendo, a lei promulgada pelo município de Muriaé - MG, intervém na esfera íntima dos representados pela peticionante, que estão sujeitos, ainda que de forma transitória, ao que determina o texto. 



    Tem-se configurada, portanto, a relevância da matéria para o requerente, vez que o direito sufragado na norma questionada guarda estreita relação com as pessoas assistidas pela instituição CELLOS. 



    [...]



    Dessa forma, o CELLOS - MG tem pertinência temática com a presente, bem como é entidade representativa no âmbito do debate que amplamente se instaurou no país acerca do direito à livre orientação sexual e identidade de gênero” (e-doc. 35, p. 7-10)



    3. Pois bem. Recordo que a presente ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pela Aliança Nacional LGBTI+ (ALIANÇA) e pela Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas (ABRAFH), em que se pede a declaração da inconstitucionalidade da Lei municipal nº 6.800/2023, do Município de Muriaé/MG, que “[g]arante aos estudantes do município de Muriaé o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e as orientações legais de ensino, utilizando apenas as flexões de gênero e número, conforme as regras gramaticais consolidadas”.



    4. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, são condições para a manifestação de outros órgãos ou entidades tanto a relevância da matéria quanto a representatividade dos postulantes:



    “Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.



    § 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” (grifos nossos).



    5. Do mesmo modo, o art. 138, caput e §2º, do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).



    6. Feitas essas considerações, tenho como cumpridos os requisitos processuais pela entidade requerente, pois ostenta tanto representatividade na temática colocada na corrente ação quanto notório conhecimento técnico na relevante matéria defluída dos autos.



    7. Ante o exposto, admito o ingresso do Centro de Luta Pela Livre Orientação Sexual e Identidade de Gênero de Minas Gerais (CELLOS MG) na condição de amicus curie, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, do art. 138 do CPC, e dos artigos 21, inciso XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF, facultando-lhe a apresentação de memoriais e a realização de sustentação oral, quando oportuno.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator